Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA.
I – O eg. STJ afetou o REsp 1.870.834/SP ao rito dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. A suspensão do processamento dos processos pendentes excetua-se na hipótese de concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
II – A concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC.
III – As cirurgias plásticas em paciente pós-bariátrica foram prescritas à agravante-autora em caráter de urgência, em razão do grande volume de pele, de flacidez e grave dermatite de contato, além do risco de agravamento dos sintomas depressivos em razão da sua condição física que lhe gera inclusive dificuldades de higiene pessoal e convívio social, as quais apresentam caráter de procedimento necessário e não estético, razão pela qual o plano de saúde deve prestar cobertura dentro de sua rede credenciada. Reformada a r. decisão.
IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.